Tribunal: TJSP
Processo: 1031935-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de procedência. Apelação da ré. Alegação de atraso do voo em razão de problemas técnicos. Ausência de documentos idôneos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Voo cancelado. Parte do trajeto realizado em ônibus. Atraso de cerca de 12 horas. Transtornos causados ao

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de procedência. Apelação da ré. Alegação de atraso do voo em razão de problemas técnicos. Ausência de documentos idôneos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Voo cancelado. Parte do trajeto realizado em ônibus. Atraso de cerca de 12 horas. Transtornos causados ao autor que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP. Dano moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório. Valor da indenização reduzido ao importe de R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta c. 21a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031935-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A, é apelada ADYR BISPO DE SANT ANNA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44175
Apelação Cível No: 1031935-71.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelado: Adyr Bispo de Sant Anna Gomes
Ação de indenização por danos morais. Transporte
aéreo. Atraso no voo. Sentença de procedência.
Apelação da ré. Alegação de atraso do voo em razão
de problemas técnicos. Ausência de documentos
idôneos a comprovar a alegação. Requerida que não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
Voo cancelado. Parte do trajeto realizado em ônibus.
Atraso de cerca de 12 horas. Transtornos causados ao
autor que superam os meros aborrecimentos do
cotidiano.
Responsabilidade
da
empresa
aérea
verificada. Excludente de responsabilidade não
comprovada. Precedentes STJ e TJSP. Dano moral 'in
re
ipsa'.
Quantum
indenizatório.
Valor
da
indenização reduzido ao importe de R$ 10.000,00.
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
atendidos. Doutrina. Precedentes desta c. 21a Câmara
de Direito Privado. Sentença reformada. Honorários
majorados. Recurso parcialmente provido.
Adyr Bispo de Sant Anna Gomes ajuizou ação de indenização
por danos morais e materiais contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. O
autor narra que adquiriu a passagem aérea da empresa ré para realizar trajeto
Sinop (MT) a São Paulo no dia 01/02/2019. No entanto, o voo foi cancelado
pela ré quando autor já se encontrava na sala de embarque. O requerente então
realizou trajeto de ônibus até Cuiabá, que durou cerca de 9 horas, e embarcou
para São Paulo, onde chegou às 05h20 do dia 02/02/2019. Ajuizou a ação
buscando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O d.Juiz de Primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 [fls.
76/78]. Inconformada, apelou a requerida. Sustenta que o cancelamento do voo
decorreu de problemas técnicos com a aeronave, o que configura a excludente
de responsabilidade. Alega que prestou assistência ao autor, não podendo ser
responsabilizada por qualquer dano sofrido. No mais, aduz a inexistência de
danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, bate-se pela redução do 'quantum'
indenizatório. Processado o recurso, vieram as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Adiante os fundamentos.
Restou incontroverso nos autos que o autor contratou junto à
ré serviço de transporte aéreo para o trecho Sinop x São Paulo; que o voo foi
cancelado e que o autor realizou trajeto terrestre até Cuiabá, de ônibus, para ser
realocado em voo com destino a São Paulo, onde chegou às 05h20 do dia
seguinte, com cerca de 12 horas de atraso [fls.11/14].
Pois bem.
Embora a ré tenha afirmado que o voo foi cancelado em
razão da necessidade de problemas técnicos na aeronave, a mesma não logrou
êxito em comprovar tal fato por meio de qualquer documento idôneo, ônus que
recaía sobre a mesma, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Com efeito, as telas do sistema da ré não são suficientes a
comprovar a necessidade de manutenção não programada da aeronave ou
comprovar os problemas técnicos que impedissem a operação normal do voo.
O cancelamento do voo ficou sem qualquer justificativa idônea, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se falar em excludente de responsabilidade.
Assim, a requerida deixou de se desincumbir do ônus
probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Em relação aos danos morais, a responsabilização do agente
causador opera-se por força do simples fato da violação, cuja prova conforma-se
com a mera demonstração do ilícito (damnum in re ipsa). Aliás, os transtornos
delineados nos autos superam, em muito, os meros aborrecimentos do
cotidiano.
O cancelamento do voo, sem a devida assistência ao autor,
mais o trajeto de 9 horas de ônibus realizado entre Sinop e Cuiabá, resultando
em uma defasagem de mais de 12 horas de atraso, constitui falha na prestação
de serviço de transporte, sendo o passageiro submetido a estresse psicológico,
constrangimento, desalento, transtornos e desconforto, que constituem causa
suficiente a gerar a obrigação de indenizar.
E não é só. O artigo 732 do Código Civil também impõe à
companhia aérea a responsabilidade objetiva pelos transtornos causados aos
passageiros.
Esse é o cristalizado entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça:
[i] “Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Atraso em vôo
internacional. Dano moral. Demonstração do prejuízo. Excludente de responsabilidade.
Reexame de prova. Cabível a indenização por danos morais sofridos por passageiro em virtude
de atraso de 10 horas em vôo internacional, caso em que é razoável o valor fixado em 5.000
francos Poincaré. Via de regra, a prova do fato e das circunstâncias do atraso é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se forme a convicção acerca do desconforto, dor ou aflição do passageiro” [STJ, REsp n.
197.808/SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 05.06.2001] e;
[ii] “Cuidando-se, porém, de dano moral, prescindível era que os autores
se ocupassem da prova efetiva do dano. É este decorrente do longo atraso do vôo, conforme,
aliás, ponderaram tanto a sentença como o Acórdão ora recorrido. Não comprovada pela
transportadora qualquer causa excludente de sua responsabilidade (cfr., dentre outros, o Resp
n. 182.283-SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, in RSTJ vol. 128, pág.
271), a prestação do serviço de forma viciada ou deficiente já é o bastante para caracterizar o
dano a ser reparado. A ré não cumpriu a contento o contrato de transporte, resultando daí a
obrigação de indenizar, independentemente da prova concreta do prejuízo” [STJ, REsp n.
234.472/SP, rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 05.12.2000].
Existente o dano moral, pois, insta verificar se a
indenização fora corretamente arbitrada pelo d. Juízo 'a quo'.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais
deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao
mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em
critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender:
culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão
da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação
equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso de
Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade
Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona
que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral” (Dano
Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu
grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Desse modo, calcando-se em tais balizas, reduz-se o valor
da indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00, que, espera-se
trazer alguma sensação de compensação à vítima e sirva de incentivo para que a
requerida adote providências mais eficazes para evitar situações similares.
O “quantum” não se mostra díspar ao que normalmente é
fixado pela jurisprudência desta c. 21a Câmara de Direito Privado:
[a] TJSP, AP. n. 1080719-50.2017.8.26.0100, 21a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 23.08.2018; [b] TJSP,
AP n. 1041662-25.2017.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Silveira Paulilo, julgado em 03.04.2018 e; [c] TJSP, AP n. 1060243-
96.2014.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha,
julgado em 19.02.2018.
Portanto, reforma-se a r. sentença para reduzir a quantia
arbitrada em Primeiro Grau a título de danos morais de R$ 15.000,00 para R$
10.000,00.
Permanecendo a companhia aérea sucumbente em Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grau, porquanto “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, e. STJ),
responderá pela elevação da honorária devida ao causídico do autor de 10% para
15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho
adicional do advogado em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o
juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica